Tribunal: TJDFT
Processo: 0720006-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE GUARDA. DIREITO DE VISITA. PANDEMIA. COVID19. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PROTEÇÃO AO MENOR. SITUAÇÃO TEMPORÁRIA. PROPORCIONALIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Diante das peculiaridades do caso concreto, em um contexto de crise mundial de saúde, em que se mostra necessário o distanciamento social para redução do risco de transmissão da doença, a saúde do menor deve prevalecer, suspendendo-se temporariamente as visitas presenciais do genitor, desde que resguardado o contato pelos meios digitais, pois, por um curto espaço de tempo, a medida não representa dano permanente ao vínculo afetivo entre pai e filho, sobretudo ante a necessidade de se preservar a criança, dentro do possível, da exposição a ambientes e contatos pessoais que incrementam os riscos de contaminação.
2. Por outro lado, a situação excepcional não pode se prolongar indefinidamente, até que a pandemia seja reconhecidamente encerrada, tendo em vista o risco de prejuízo à criação do menor e permanente mácula ao convívio entre o genitor e o seu filho.
3. Tutela provisória de urgência concedida para suspender as visitas presenciais do genitor pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da intimação da decisão liminar. Após o referido prazo, contudo, as visitas presenciais devem retornar, nos moldes a serem acordados entre as partes ou determinados pelo d. Juízo originário.
4. Recurso provido.